Tribunal: STF
Processo: Rcl 83560
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Alegada usurpação da competência do STF: Ausência. Aplicação dos Temas RG nº 339 e nº 181 pelo Órgão reclamado. Ausência de teratologia. Agravo desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada com o objetivo de reformar decisão que negou seguimento a recurso extraordinário mediante aplicação dos Temas RG nº 339 e nº 181. 



    II. Questão em discussão 



    2. Em análise, a ocorrência ou não de usurpação da competência desta Corte, pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como descumprimento aos Temas nº 339 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir 



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 



    4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos dos Temas RG nº 181 e nº 339 são aplicáveis ao caso concreto.



    5. A competência para realizar o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o que inclui a análise de sua conformidade com os temas de repercussão geral, é do tribunal de origem, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. A negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A pretensão da reclamante, nesta via, é a análise do recurso extraordinário de sua autoria, cujo seguimento foi negado de acordo com a sistemática constante do art. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por finalidade a análise da questão nele defendida, por este Corte Suprema, por via transversa.



    7. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.